Tribunal: TJDFT
Processo: 0729493-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCISÃO. INADIMPLEMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ASSINATURA DO DEVEDOR. APLICABILIDADE.
1. O instrumento particular de confissão de dívida assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.(art. 784, III, do CPC)
2. A confissão de dívida deve ser assinada pelo devedor, a fim de atestar a anuência da parte.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.